Tribunal: TJSP
Processo: 1037212-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Ação anulatória - Certidões de dívida ativa - Reconhecimento de irregularidade das CDAs, diante da abusividade dos juros cobrados de acordo com a Lei no 13.918/2009 – Excesso nos juros, no que superar o teto da taxa SELIC, que contamina o protesto das CDAs correlatas, se lavrados, nada obstante a admissibilidade, em tese, do protesto de CDA e possível apontamentos

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Ação anulatória - Certidões de dívida ativa - Reconhecimento de irregularidade das CDAs, diante da abusividade dos juros cobrados de acordo com a Lei no 13.918/2009 – Excesso nos juros, no que superar o teto da taxa SELIC, que contamina o protesto das CDAs correlatas, se lavrados, nada obstante a admissibilidade, em tese, do protesto de CDA e possível apontamentos futuros, com a retificação dos cálculos e das CDAs, após a poda dos excessos - Irresignação recursal circunscrita à distribuição da sucumbência – Analise fático-probatória do processo judicial a revelar verba honorária exorbitante, fora da razoabilidade e da proporcionalidade, em relação à presente causa, singela e repetida nos tribunais, sem demandar grande esforço e tempo de trabalho advocatício – Redução, refixando-a, por equidade, nos termos do artigo 85, §§ 2o, I a IV, e 8o, do CPC. - Sentença reformada em parte. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.